Tribunal: TJDFT
Processo: 0706522-17.2020.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0706522-17.2020.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: GILMAR ALEGRE DE ARAUJO, RODRIGO SANTOS BISPO DE SOUZA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Defiro o pedido formulado no ID 72266578, pelo prazo improrrogável de 5 (cinco) dias. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 2 de junho de 2025 14:11:08. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator